Tribunal: TJSP
Processo: 2175880-74.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-05
Data de publicação: 2020-09-05

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Alegação de excesso de prazo na duração da custódia preventiva e a carência de fundamentação idônea para a sua manutenção. Pleito objetivando a revogação da segregação provisória do paciente. Parcial possibilidade. O delito imputado ao paciente, que é primário, foi perpetrado sem violência ou grave ameaça, não sendo exorbitante a quantidade de entorpecente

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Alegação de excesso de prazo na duração da custódia preventiva e a carência de fundamentação idônea para a sua manutenção. Pleito objetivando a revogação da segregação provisória do paciente. Parcial possibilidade. O delito imputado ao paciente, que é primário, foi perpetrado sem violência ou grave ameaça, não sendo exorbitante a quantidade de entorpecente apreendido (105 g de maconha e 281 g de cocaína). Não se pode olvidar, por fim, a excepcionalidade da atual situação causada pela pandemia da COVID-19. Imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Ordem parcialmente concedida para confirmar a liminar.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000720529
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2175880-74.2020.8.26.0000, da Comarca de Cosmópolis, em que é paciente VICTOR
DE JESUS e Impetrante DEBORA SILVA MARTINS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Concederam
a ordem do presente habeas corpus, para o fim de substituir a prisão preventiva
do paciente pelas medidas cautelares previstas no art. 319, incisos I, IV e V, do
Código de Processo Penal. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 5 de setembro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2175880-74.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus n.o 2175880-74.2020.8.26.0000
Comarca: Cosmópolis
Impetrante: Débora Silva Martins
Paciente: Victor de Jesus
VOTO No 23.400
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Alegação de excesso de
prazo na duração da custódia preventiva e a carência de
fundamentação idônea para a sua manutenção. Pleito
objetivando a revogação da segregação provisória do paciente.
Parcial possibilidade. O delito imputado ao paciente, que é
primário, foi perpetrado sem violência ou grave ameaça, não
sendo exorbitante a quantidade de entorpecente apreendido
(105 g de maconha e 281 g de cocaína). Não se pode olvidar,
por fim, a excepcionalidade da atual situação causada pela
pandemia da COVID-19. Imposição de medidas cautelares
diversas da prisão. Ordem parcialmente concedida para
confirmar a liminar.
Trata-se de habeas corpus, com pedido
liminar, impetrado em favor de VICTOR DE JESUS contra ato da
MM. Juíza de Direito, Dra. Maria Thereza Nogueira Pinto, da Vara
Judicial da Comarca de Cosmópolis, sob a alegação de o paciente
sofrer constrangimento ilegal, consistente na manutenção de sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2175880-74.2020.8.26.0000 -Voto no
3
custódia cautelar.
Sustenta a impetrante, em síntese, o
excesso de prazo na duração da custódia preventiva e a carência
de fundamentação idônea para a sua manutenção.
Postula, destarte, o deferimento de medida
liminar e a sua posterior confirmação, para a revogação da prisão
preventiva, com a expedição de alvará de soltura em favor do
paciente.
A liminar foi parcialmente deferida (fls.
189/191).
A
autoridade
impetrada
prestou
as
informações (fls. 197/202) e, em seu parecer, a Procuradoria Geral
de Justiça opinou pela denegação da ordem (fls. 204/209).
É o relatório.
Devidamente
processado
o
presente
remédio constitucional, a ordem deve ser parcialmente concedida.
Exsurge dos autos que, em 29 de abril de
2020, o paciente foi preso em flagrante, incurso no art. 33, caput, da
Lei 11.343/06.
Consoante a exordial acusatória (fls. 1/2 dos
autos principais), na data dos fatos, por volta das 21h03, na Rua
Professor Joaquim Pedroso, Conjunto Habitacional 30 de
Novembro, em Cosmópolis, o ora paciente, Victor, trazia consigo 44
porções de maconha, pesando 105 g e 130 microtubos de cocaína,
pesando aproximadamente 281 g.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2175880-74.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Diante dos fatos, Victor foi conduzido ao
distrito policial, onde foi documentado o flagrante.
Na audiência de custódia realizada no dia 30
de abril p.p., a prisão em flagrante foi convertida em preventiva,
para a garantia da ordem pública.
Em consulta à certidão de distribuição de
feitos criminais (fls. 41/42 dos autos principais), apurou-se ser
Victor primário e possuidor de bons antecedentes.
Diante do panorama evidenciado nos autos,
sem sequer adentrar na questão referente ao suposto excesso de
prazo, deve ser ponderado que o delito ora imputado ao paciente, o
qual é primário, foi sido perpetrado sem violência ou grave ameaça,
não sendo exorbitante a quantidade de entorpecente apreendido
(105 g de maconha e 281 g de cocaína).
Não
se
pode
olvidar,
por
fim,
a
excepcionalidade da situação de pandemia da COVID-19,
afigurando-se não recomendável, no presente momento, a
manutenção da custódia cautelar.
Contudo, se por um lado a manutenção da
prisão preventiva revela-se excessiva, deve ser ponderado que a
revogação da custódia, por si só, desacompanhada de qualquer
restrição, enseja benesse deveras favorável que, como tal, não se
coaduna às circunstâncias do caso sub judice.
In
casu,
melhor
solução
resulta
na substituição da custódia preventiva pela imposição de medidas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2175880-74.2020.8.26.0000 -Voto no
5
cautelares diversas da prisão, demonstrando-se pertinentes (i) o
recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga; (ii) o
comparecimento mensal do paciente em juízo; bem como (iii) a
proibição de se ausentar da Comarca, sem autorização do juízo.
Diante do exposto, pelo meu voto, confirmo a
liminar deferida e concedo a ordem do presente habeas corpus,
para o fim de substituir a prisão preventiva do paciente pelas
medidas cautelares previstas no art. 319, incisos I, IV e V, do
Código de Processo Penal.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator